Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONSTATADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DEVER DE EXIBIR. RECONHECIMENTO. ONUS DE SUBUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Apelação interposta em face da sentença que que julgou procedente o pedido para obrigar instituição financeira ré a entregar os documentos mencionados relacionados aos serviços contratados.
2. Na ação para obtenção de contratos bancários que teriam ensejado descontos de valores em conta corrente, reputados indevidos, o interesse processual da parte autora surge do binômio necessidade-utilidade em ver exibidos os documentos aptos a esclarecer se os encargos cobrados estão de acordo com o contrato.
3. Não há que se falar em inépcia da inicial quando a causa de pedir e o pedido estão devidamente expostos; o pedido é determinado; e, é possível inferir que o pedido é decorrência lógica dos fatos narrados pelo autor.
4. No julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nas ações de exibição de documentos cabe ao autor demonstrar a existência da relação jurídica, o requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço de disponibilização das cópias dos documentos.
5. A empresa autora fez a individuação dos documentos e especificou a finalidade da prova; além de ter comprovado a existência de relação jurídica; a existência de pedido extrajudicial prévio não atendido em tempo razoável e, apesar de não ter comprovado o pagamento do custo do serviço, demonstrou que isto ocorreu porque o Banco, apesar de notificado, não informou o valor, o que impossibilitou a realização do pagamento.
6. Se a parte ré, no prazo de resposta, além de apresentar a documentação pleiteada na inicial, contesta formalmente o pedido autoral, tem-se por caracterizado o oferecimento de resistência à pretensão deduzida na inicial, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, com fundamento no Princípio da Causalidade.
7. Apelação conhecida e desprovida.